Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701245-33.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIA SANDRA DE CASTRO DAVID AGRAVADO: PRISCILA CAROLINE LAVALE DE FIGUEIREDO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROGERIA SANDRA DE CASTRO DAVID, em face da decisão que indeferiu o pedido o pedido formulado em sede de execução de título extrajudicial para fins de penhora dos eventuais direitos aquisitivos relativos a veículo alienado fiduciariamente, registrado em nome da devedora e cuja propriedade resolúvel é de titularidade do agente financeiro, terceiro estranho à lide. A agravante narrou que a ação foi proposta em 22/4/2022, sendo que foram realizadas pesquisas junto aos sistemas disponíveis ao juízo, somente tendo sido encontrado o veículo em questão. Afirma a possibilidade de penhora dos eventuais direitos aquisitivos pleiteados, sem que isso afete a esfera jurídica do credor fiduciário. Alega a urgência da medida, considerando ser esse o entendimento manifestado pelo STJ e que a demora na localização e restrição do veículo poderá comprometer a execução e a possibilidade de que a agravante receba o valor que lhe é devido. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade, tendo sido devidamente recolhidas as custas. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não observo a presença dos requisitos autorizadores da medida, conquanto não há comprovação da probabilidade do direito e tampouco do perigo de dano, uma vez que a necessidade de adimplemento da dívida não autoriza a realização de medidas antecipatórias em grau de recurso e de maneira monocrática, cujo pedido foi negado na origem. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Publique-se e intime-se. Após, retornem conclusos para minuta de voto e posterior manifestação de mérito, em sede colegiada. Brasília/DF, 20 de julho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora